Tribunal: STF
Processo: AP 2579
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de AILDO FRANCISCO LIMA, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 11.593/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/6/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).
O acusado foi preso preventivamente em 27/9/2023, nos autos da PET 11.593/DF, pela participação nos atos que, mediante violência e grave ameça, buscavam coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos, em flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, e que resultaram na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público.
Em 23/10/2023, 16/12/2023, 4/4/2024, 27/6/2024, 27/9/2024 e 9/1/2025 foram proferidas decisões mantendo a prisão preventiva do acusado. 
 Em 10/4/2025, substituí a prisão preventiva de AILDO FRANCISCO LIMA pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 169). 
Em Sessão Virtual realizada entre 5/12/2025 a 15/12/2025, a PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando julgou procedente a ação penal para condenar o réu AILDO FRANCISCO LIMA à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: - 359- L do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. - 359-M do Código Penal (Golpe de Estado), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão. - 163, parágrafo único, I, III e IV, do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo. - 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do Patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo. - 288, parágrafo único, (associação criminosa armada) do Código Penal à pena de 1 ano e 6 (seis) meses de reclusão. Ademais, condenou o réu AILDO FRANCISCO LIMA no pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/198 fixando o regime fechado para o início do cumprimento da pena  (eDoc. 327).
Em 12/1/2026, a defesa opôs Embargos de Declaração (eDoc. 332). 
Em Sessão Virtual realizada entre 20/2/2026 a 27/2/2026, a PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL rejeitou os embargos de declaração opostos por AILDO FRANCISCO LIMA (eDoc. 347). 
O acórdão foi publicado em 5/3/2026 e foram opostos novos embargos de declaração em 9/3/2026.
Em 11/3/2026, a defesa de AILDO FRANCISCO LIMA, de forma antecipada, apresentou justificativa descumprimento da prisão domiciliar em 11/3/2026, uma vez que “que teve que sair de sua residência onde cumpre prisão domiciliar, na madrugada do dia 11 de março de 2026, por questões de saúde”. Ressaltou, ainda, que “aproximadamente entre 5h30 e 8h30 da manhã, o peticionário, acometido de dores intensas em seu braço direito, teve que ir ao Hospital Pitangueiras para atendimento médico e, posteriormente, à farmácia Drogasil para aplicação de injeção, tendo retornado à sua residência assim que finalizados os atendimentos”.
Por fim, informou que contatou a central de monitoramento para relatar o ocorrido.   (eDoc. 353). 
Foram apresentados documentos comprobatórios (eDocs. 354-358). 

 É o relatório. DECIDO.

Não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.
Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que o descumprimento da prisão domiciliar ocorreu pela necessidade emergencial de atendimento hospitalar e aquisição de medicamentos, conforme documentos apresentados (eDocs. 354-357). Adicionalmente, o monitorado demonstrou diligência ao comunicar à central de monitoramento sobre o ocorrido (eDoc. 358).
Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHO as justificativas antecipadas e MANTENHO a prisão domiciliar acrescida das demais  cautelares impostas ao réu.
OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de São Paulo/SP (SAP/SP), para conhecimento e acompanhamento.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente